Tribunal: STJ
Processo: 0007752-35.2017.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2255461 - RJ(2026/0027838-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: WANDERLEY MAIRINCK
RECORRENTE
: LUIZ CARLOS GALVAO PIRES
RECORRENTE
: LUIZ FERNANDO DE FRANCA CARVALHO
RECORRENTE
: MURILO DE CASTRO CARVALHO
RECORRENTE
: PAULO AUGUSTO JATOBA
ADVOGADOS
: LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
MARIANA NADDEO LOPES DA CRUZ CASARTELLI - DF061452
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA ORIUNDO DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
(GDIBGE).
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA.
AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. RESTABELECIMENTO DO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
I - Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença
coletiva, fundado em título formado no Mandado de Segurança Coletivo n.
0002254-59.2009.4.02.5101, ajuizado pela Associação Nacional dos
Aposentados e Pensionistas do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (DAPIBGE), visando à extensão da Gratificação de
Desempenho Individual (GDIBGE), instituída pelo
da
art. 80
aos aposentados e pensionistas nos mesmos moldes
Lei n. 11.355/2006,
dos servidores em atividade. Após decisão que acolheu parcialmente a
impugnação ao cumprimento de sentença quanto ao índice de correção, o
Tribunal Regional Federal da 2a Região julgou prejudicado o agravo de
instrumento do IBGE e, de ofício, extinguiu o cumprimento de sentença por
ilegitimidade ativa de parte dos exequentes e por inexigibilidade do título
para todos.
II - Sobre a questão, o STF, julgando execução individual da
sentença proferida nos autos do mesmo mandado de segurança que
originou o título destes autos, por força da coisa julgada e da preclusão,
Documento eletrônico VDA55947036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/04/2026 10:55:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b2a54254-d595-45c7-8a09-603ef24b85c9

havia afirmado a impossibilidade de se questionar o comando judicial que
determinou a implementação, em extensão aos servidores inativos, da
GDIBGE, salientando, inclusive, já ter sido o título judicial exequendo
submetido à ação rescisória (n. 0009758-54.2013.4.02.0000) julgada
improcedente. ARE 1304409, Relator Ministro Gilmar Mendes, Relator
para o acórdão Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado
em
DJe153, divulgado em
publicado em
6/6/2022,
2/8/2022,
3/8/2022.
III - Harmonizando-se ao entendimento do STF, a Segunda
Turma do STJ, no julgamento do AgInt no
(sessão de
REsp n. 2.143.771/RJ
, em caso idêntico relacionado ao mesmo título executivo,
9/12/2025)
firmou entendimento no sentido da inviabilidade de declaração de
inexigibilidade do referido título que ampara a execução da decisão
originária, devendo ser observada, ainda, a ação rescisória julgada
improcedente. Portanto, inviável a declaração de inexigibilidade do título
judicial, por força da preclusão e da coisa julgada.
IV - Recurso especial conhecido e provido para restabelecer o
cumprimento de sentença.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55947036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/04/2026 10:55:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b2a54254-d595-45c7-8a09-603ef24b85c9

RECURSO ESPECIAL No 2255461 - RJ(2026/0027838-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
RECORRENTE
: WANDERLEY MAIRINCK
RECORRENTE
: LUIZ CARLOS GALVAO PIRES
RECORRENTE
: LUIZ FERNANDO DE FRANCA CARVALHO
RECORRENTE
: MURILO DE CASTRO CARVALHO
RECORRENTE
: PAULO AUGUSTO JATOBA
ADVOGADOS
: LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
MARIANA NADDEO LOPES DA CRUZ CASARTELLI - DF061452
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA ORIUNDO DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
(GDIBGE).
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA.
AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. RESTABELECIMENTO DO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
I - Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença
coletiva, fundado em título formado no Mandado de Segurança Coletivo n.
0002254-59.2009.4.02.5101, ajuizado pela Associação Nacional dos
Aposentados e Pensionistas do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (DAPIBGE), visando à extensão da Gratificação de
Desempenho Individual (GDIBGE), instituída pelo
da
art. 80
aos aposentados e pensionistas nos mesmos moldes
Lei n. 11.355/2006,
dos servidores em atividade. Após decisão que acolheu parcialmente a
impugnação ao cumprimento de sentença quanto ao índice de correção, o
Tribunal Regional Federal da 2a Região julgou prejudicado o agravo de
instrumento do IBGE e, de ofício, extinguiu o cumprimento de sentença por
ilegitimidade ativa de parte dos exequentes e por inexigibilidade do título
para todos.
II - Sobre a questão, o STF, julgando execução individual da
sentença proferida nos autos do mesmo mandado de segurança que
originou o título destes autos, por força da coisa julgada e da preclusão,
Documento eletrônico VDA55062413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:08
Código de Controle do Documento: e2f6a645-3fc4-4986-9cc1-2efa513283af

havia afirmado a impossibilidade de se questionar o comando judicial que
determinou a implementação, em extensão aos servidores inativos, da
GDIBGE, salientando, inclusive, já ter sido o título judicial exequendo
submetido à ação rescisória (n. 0009758-54.2013.4.02.0000) julgada
improcedente. ARE 1304409, Relator Ministro Gilmar Mendes, Relator
para o acórdão Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado
em
DJe153, divulgado em
publicado em
6/6/2022,
2/8/2022,
3/8/2022.
III - Harmonizando-se ao entendimento do STF, a Segunda
Turma do STJ, no julgamento do AgInt no
(sessão de
REsp n. 2.143.771/RJ
, em caso idêntico relacionado ao mesmo título executivo,
9/12/2025)
firmou entendimento no sentido da inviabilidade de declaração de
inexigibilidade do referido título que ampara a execução da decisão
originária, devendo ser observada, ainda, a ação rescisória julgada
improcedente. Portanto, inviável a declaração de inexigibilidade do título
judicial, por força da preclusão e da coisa julgada.
IV - Recurso especial conhecido e provido para restabelecer o
cumprimento de sentença.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por Wanderley Mairinck e outros com
fundamento no
III, , da Constituição Federal (CF).
art. 105,
a
Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, fundado
em título formado no Mandado de Segurança Coletivo n. 0002254-59.2009.4.02.5101,
ajuizado pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (DAPIBGE), visando à extensão da Gratificação de
Desempenho Individual (GDIBGE), instituída pelo
da
aos
art. 80
Lei n. 11.355/2006,
aposentados e pensionistas nos mesmos moldes dos servidores em atividade. Deu-se, à
causa, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Após decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de
sentença quanto ao índice de correção, o Tribunal Regional Federal da 2a Região julgou
prejudicado o agravo de instrumento do IBGE e, de ofício, extinguiu o cumprimento de
sentença por ilegitimidade ativa de parte dos exequentes e por inexigibilidade do título
para todos. O acórdão foi assim ementado:
Documento eletrônico VDA55062413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:08
Código de Controle do Documento: e2f6a645-3fc4-4986-9cc1-2efa513283af

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA.
ASSOCIAÇÃO.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
LIQUIDAÇÃO. CONDIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA NÃO OBSERVADA.
EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte Exequente contra decisão
que, em Execução Individual de Sentença, acolheu em parte impugnação apresentada pela
Executada, aplicando a TR como índice de correção monetária de
até a
30/06/2019
expedição do requisitório.
2. A presente Execução Individual merece ser extinta, pois ausente uma condição da
ação executiva, matéria apreciável de ofício, qual seja a liquidação da Sentença
condenatória genérica proferida nos autos da Ação Coletiva no 0002254-59.2009.4.02.5101.
3. Em sede de processo coletivo, em que a Sentença condenatória é necessariamente
genérica, mostra-se imprescindível, para apuração de um valor líquido, certo e exigível, a
realização de processo de liquidação, com respeito ao Contraditório e à Ampla Defesa, de
modo que o executado possa contribuir de forma efetiva.
4. O juiz quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo deverá conhecer de ofício a matéria, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, de acordo
com o
§ 3o, do
art. 485,
CPC/15.
5. Processo de Execução extinto, de ofício, sem julgamento do mérito. Agravo
prejudicado.

Negou-se provimento aos embargos de declaração. Porém, em sede de
rejulgamento do agravo de instrumento, determinado pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), foram sanadas omissões, sem efeitos infringentes, conforme a seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA.
ASSOCIAÇÃO. GDIBGE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA FILIAÇÃO. ILEGITIMIDADE. SÚMULA VINCULANTE 20.
IMPLEMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO
TÍTULO. PROCESSO DE EXECUÇÃO EXTINTO DE OFÍCIO. RECURSO
PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que acolheu em parte a
impugnação e determinou o prosseguimento da execução.
2. O título que embasa a presente execução foi formado nos autos do Mandado de
Segurança Coletivo no 2009.51.01.002254-6, impetrado pela DAPIBGE, em que restou
decidido o pagamento da parcela GDIBGE aos associados da Impetrante.
3. Em Execução Individual de Título Judicial constituído em ação coletiva, os limites
subjetivos do título judicial, formado em ação proposta por associação, são definidos pela
comprovação de filiação ao tempo da propositura da ação principal.
Documento eletrônico VDA55062413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:08
Código de Controle do Documento: e2f6a645-3fc4-4986-9cc1-2efa513283af

4. In casu, parte dos Exequentes não era filiada à Associação-Impetrante ao tempo do
ajuizamento da ação coletiva, portanto, não foi substituída naquele feito. Sendo parte
ilegítima à execução do título.
5. A Súmula Vinculante no 20 fixou como termo final para pagamento paritário de
gratificação de desempenho, a implementação dos critérios de avaliação de desempenho dos
servidores em atividade.
6. A referida avaliação foi implementada pelo Decreto
e Resolução 11-A,
6.312/2007
de
ou seja, a GDIBGE teve a sua regulamentação concluída a partir de julho de
20/06/2008,
2008, nada justificando a paridade entre os servidores ativos e
após
inativos/pensionistas
esta data.
7. Uma vez que o Mandado de Segurança Coletivo foi ajuizado em 2009, nada há de
ser incorporado aos vencimentos dos Exequentes, restando evidente a inexigibilidade do
título.
8. Processo de execução extinto de ofício. Recurso prejudicado.

Aos embargos de declaração, deu-se parcial provimento, para sanar omissão e
consignar que não há condenação em honorários advocatícios. Aos embargos de
declaração subsequentes, negou-se provimento. Em sede de rejulgamento dos embargos
de declaração, determinado pelo STJ, foram sanadas omissões, sem efeitos infringentes,
conforme a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. OFENSA À COISA
JULGADA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DE
FILIAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A INEXIGIBILIDADE. REAFIRMAÇÃO
DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE No 20. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Ao proferir o acórdão, o Tribunal cumpre o seu ofício jurisdicional, só podendo
alterá-lo nas hipóteses de embargos de declaração ou de correção de erros materiais,
conforme
do Código de Processo Civil – CPC.
art. 494,
2. Os efeitos da coisa julgada são delineados pelos limites do que restou decidido na
ação coletiva, que, por sua vez, está adstrito ao próprio pleito autoral, em homenagem ao
princípio da congruência. A associação expressamente limitou o grupo substituído a seus
associados, tal limitação não passou despercebida pela Relatora que, ao conceder a
segurança, especificou que os substituídos – e, portanto, os beneficiários da decisão – eram
os "aposentados e pensionistas do IBGE associados a Associação impetrante". Assim, faz-se
necessária a comprovação de filiação ao tempo da propositura da demanda principal.
3. Seja pelo fato de a legitimação extraordinária não levar à ampliação da coisa
julgada, que alcança somente os associados e não os associáveis, seja pela limitação auto
Documento eletrônico VDA55062413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:08
Código de Controle do Documento: e2f6a645-3fc4-4986-9cc1-2efa513283af

imposta pela associação, o título formado naquela ação coletiva alcança somente os filiados
ao tempo da propositura da demanda coletiva.
4. As decisões proferidas na execução da obrigação de fazer não vinculam o presente
juízo, por se tratarem de feitos distintos – execução coletiva da obrigação de fazer e
execução individual da obrigação de pagar.
5. É firme o entendimento jurisprudencial de que a ausência de regulamentação da
avaliação de desempenho acarreta o caráter de generalidade à gratificação, atraindo, dessa
forma, a incidência da Súmula Vinculante no 20. Contudo, a vantagem é de ser estendida
aos servidores aposentados em paridade de condições com os ativos somente no período que
antecede a regulamentação.
6. Na ação rescisória não foi afastada a tese da inexigibilidade, firmou-se o
entendimento no sentido de que: no mandado de segurança coletivo foi aplicada a Súmula
Vinculante no 20; e de que não havia decisão sobre a inexigibilidade da parcela
remuneratória frente a regulamentação da avaliação ("sequer foi matéria decidida no
processo originário").
7. Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

Aos embargos de declaração, negou-se provimento.
Neste recurso especial, a parte recorrente sustenta o seguinte:

Argui-se, no especial, como primeiro fundamento autônomo e suficiente para a
anulação do julgado, contrariedade ao
II, do CPC.
art. 1.022,
Na sequência, argui-se ofensa aos arts. 10 e 933 do CPC, em razão do desrespeito à
regra que proíbe as chamadas decisões-surpresa.
Ato contínuo, argui-se que a negativa de cumprimento do título contraria
frontalmente as disposições legais que tutelam a coisa julgada material. Indica-se a ofensa
aos arts. 467, 468, 469, I, 474 e 475-G do
e arts. 502, 503, 504, I, 508 e 509, §4o, do
CPC/73,
CPC/2015.
Posteriormente, argui-se, no especial, que a declaração de inexigibilidade do título
porque a vantagem estendida estaria regulamentada desde antes da impetração importa
ofensa à coisa julgada (arts. 467, 468, 474 e 475-G do
; 502, 503, 508, 509, §4o e
CPC/73
535. III, §§ 5o e 8o do
, assim como aos arts. 741, parágrafo único, e 475-L, § 1o,
CPC/2015)
ambos do
estes manifestamente inaplicáveis ao caso, uma vez que a mesma
CPC/73,
questão foi objeto da ação de conhecimento e de ação rescisória do título (processo n.
0009758-54.2013.4.02.0000), tendo sido resolvida em caráter definitivo pelo Poder
Judiciário. Indicam precedentes do STJ e do STF em casos idênticos, relativos ao mesmo
título coletivo ora em cumprimento.
Deduz-se, ainda, ofensa à coisa julgada, com violação dos arts. 502, 503 e 509, §4o do
CPC, uma vez que o título não restringiu os seus beneficiários aos associados que fossem
filiados ou aposentados na data de impetração do writ coletivo, não cabendo impor essa
restrição em sede de cumprimento de sentença.
O recurso especial também demonstra que a tese do voto condutor do acórdão
recorrido, de que para executar o título seria preciso ser associado na data da impetração do
Documento eletrônico VDA55062413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:08
Código de Controle do Documento: e2f6a645-3fc4-4986-9cc1-2efa513283af

mandado de segurança coletivo, impõe restrição não prevista na lei (arts. 21 e 22 da LMS),
estando em desacordo com os objetivos e finalidades da tutela coletiva de direitos, em
especial do nobre remédio que é o mandado de segurança coletivo, sendo, por isso mesmo,
rejeitada pela jurisprudência, tanto do STF quanto do STJ, inclusive para o título judicial
oriundo do MS coletivo n. 2009.51.01.002254-6 (n. única 0002254-59.2009.4.02.5101).
Assim sendo, por todo o exposto, os recorrentes pedem a essa Col. Corte Superior
que conheça e dê provimento ao presente recurso especial, para, em razão das mencionadas
ofensas à lei federal, anular ou reformar o acórdão recorrido, de modo afastar a declaração
de inexigibilidade do título, bem como a ilegitimidade da parte autora; ou, então,
subsidiariamente, para anular o acórdão recorrido, por ofensa aos arts. 10 e 933 do CPC; ou,
ainda, subsidiariamente, para anular o acórdão que julgou os aclaratórios, por nova ofensa ao
II, do CPC, tudo conforme acima exposto e postulado, por ser ato de justiça!
art. 1022,

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório. Decido.
VOTO
Considerando que a fundamentação do acórdão foi devidamente impugnada, e
atendidos os demais pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do recurso.
Sobre a questão, o STF, julgando execução individual da sentença proferida
nos autos do mesmo mandado de segurança que originou o título destes autos, por força
da coisa julgada e da preclusão, havia afirmado a impossibilidade de se questionar o
comando judicial que determinou a implementação, em extensão aos servidores inativos,
da GDIBGE, salientando, inclusive, já ter sido o título judicial exequendo submetido à
ação rescisória (n. 0009758-54.2013.4.02.0000) julgada improcedente.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TÍTULO JUDICIAL QUE ESTENDEU
AOS INATIVOS A PARCELA INSTITUCIONAL DA GRATIFICAÇÃO DE
DESEMPENHO EM ATIVIDADE DE PESQUISA, PRODUÇÃO E ANÁLISE, GESTÃO
E INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS -
GDIBGE. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À
SÚMULA VINCULANTE 20. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO PREVIAMENTE
DECIDIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55062413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:08
Código de Controle do Documento: e2f6a645-3fc4-4986-9cc1-2efa513283af

I - Na origem, trata-se de execução individual ajuizada com base em título judicial
transitado em julgado constituído em mandado de segurança coletivo, determinando à
autoridade impetrada a implementação da Gratificação de Desempenho em Atividade de
Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e
Estatísticas – GDIBGE em extensão aos servidores inativos daquele órgão.
II - A decisão transitada em julgado já foi objeto, inclusive, de ação rescisória
ajuizada na origem, exatamente sob o argumento de suposta violação da Súmula Vinculante
20 e do
§ 8o, da Constituição Federal, o que foi rejeitado, por unanimidade, pelo
art. 40,
Tribunal Regional Federal da 2a Região, ficando, assim, sacramentada qualquer discussão a
este respeito. Precedentes.
III - Pretensão de renovação do debate quanto à inaplicabilidade do enunciado
vinculante ao título executivo constituído na ação coletiva, bem como à
inconstitucionalidade da coisa julgada, temas já preclusos na fase de conhecimento e em
sede de ação rescisória. Impossibilidade.
IV - Agravo Regimental ao qual se dá provimento para desprover o recurso
extraordinário.
(ARE 1304409 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão:
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06-06-2022, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 02-08-2022 PUBLIC 03-08-2022)

No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas de Ministros do STF:
ARE 1.323.905, relator Ministro André Mendonça, DJE de
ARE
30/11/2023;
relator Ministro Gilmar Mendes, DJE de
ARE
1.335.574/RJ,
16/5/2022;
1.328.532/RJ,
relatora Ministra Cármen Lúcia, DJE de
ARE
relatora Ministra
29/3/2022;
1.354.870/RJ,
Cármen Lúcia, DJE de
ARE
relator Ministro Roberto
24/11/2021;
1.313.593/RJ,
Barroso, DJE de
ARE
relatora Ministra Rosa Weber, DJE de
22/11/2021;
1.315.155/RJ,
ARE
relator Ministro Alexandre de Moraes, DJE de
5/11/2021;
1.328.270/RJ,
ARE
relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJE de
22/10/2021;
1.331.638/RJ,
ARE
relatora Ministra Rosa Weber, DJE de
21/10/2021;
1.137.882/DF,
20/6/2018.
Harmonizando-se ao entendimento do STF, a Segunda Turma do STJ, no
julgamento do AgInt no
(sessão de
, em caso idêntico
REsp n. 2.143.771/RJ
9/12/2025)
relacionado ao mesmo título – oportunidade em que fui vencido por entender incabível
nova discussão acerca da inexigibilidade do título formado nos autos do Mandado de
Segurança Coletivo n. 0002254-59.2009.4.02.5101, ante a incidência da Súmula n. 7 do
STJ e da natureza constitucional da matéria –, firmou entendimento no sentido da
Documento eletrônico VDA55062413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:08
Código de Controle do Documento: e2f6a645-3fc4-4986-9cc1-2efa513283af

inviabilidade de declaração de inexigibilidade do título que ampara a execução da
decisão originária, devendo ser observada, ainda, a ação rescisória julgada improcedente.
Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS APOSENTADOS.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXTENSÃO DO TÍTULO JUDICIAL DA PARCELA REFERENTE À
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE DE PESQUISA, PRODUÇÃO E
ANÁLISE, GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E
ESTATÍSTICAS - GDIBGE AOS INATIVOS. ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO
TÍTULO POR OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE
20 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO
DECIDIDA ANTERIORMENTE EM AÇÃO RESCISÓRIA, TRANSITADA EM
JULGADO. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE
SÚMULA 568/STJ.
SENTENÇA DA AÇÃO MANDAMENTAL COLETIVA. AGRAVO INTERNO
PROVIDO.
1. O entendimento alcançado no acórdão impugnado diverge da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade de se questionar o comando
judicial que determinou a implementação, em extensão aos servidores inativos, da
Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e
Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas - GDIBGE, tendo sido, inclusive, o
título judicial exequendo submetido à ação rescisória julgada improcedente e transitada em
julgado. Precedentes.
2. Agravo interno provido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 2.143.771/RJ,
relator para acórdão Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 16/12/2025,
DJEN de
)
6/2/2026.

Desse modo, em homenagem ao Princípio da Colegialidade, curvo-me ao
entendimento formado pela maioria da Segunda Turma para reconhecer a inviabilidade
de se declarar inexigível o título judicial, por força da preclusão e da coisa julgada.
Ante o exposto, com fundamento no
§ 4o, III, do Regimento Interno
art. 255,
do STJ, conheço do recurso especial para dar-lhe provimento e restabelecer o
cumprimento de sentença.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55062413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:08
Código de Controle do Documento: e2f6a645-3fc4-4986-9cc1-2efa513283af

Documento eletrônico VDA55062413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:08
Código de Controle do Documento: e2f6a645-3fc4-4986-9cc1-2efa513283af

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.255.461 / RJ
Número Registro: 2026/0027838-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00077523520174020000 01067639420164025101 1067639420164025101 77523520174020000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WANDERLEY MAIRINCK
RECORRENTE : LUIZ CARLOS GALVAO PIRES
RECORRENTE : LUIZ FERNANDO DE FRANCA CARVALHO
RECORRENTE : MURILO DE CASTRO CARVALHO
RECORRENTE : PAULO AUGUSTO JATOBA
ADVOGADOS
: HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
MARIANA NADDEO LOPES DA CRUZ CASARTELLI - DF061452
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE
TERMO
Documento eletrônico VDA55916981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:46
Código de Controle do Documento: 1be937f7-8ccb-405e-92b4-2b1ef10d90c5

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:46
Código de Controle do Documento: 1be937f7-8ccb-405e-92b4-2b1ef10d90c5